Tribunal: TJDFT
Processo: 0747142-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747142-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: BETO RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em ação de execução ajuizada contra o agravado (autos n. 0018856-81.2016.8.07.0001), indeferido o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da pessoa jurídica executada (ID 174477510). A agravante não recolheu o preparo e, dentre os pedidos formulados no recurso, requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 53055499). Sustenta se encontrar em “terrível crise econômico-financeira”, da qual desencadeou o processamento do pedido de recuperação judicial. Alega que, embora o procedimento tenha sido encerrado por sentença, referido ato judicial teve os seus efeitos suspensos em sede de apelação, ainda pendente de julgamento (ID 53055499 – p.3). Consigna que as demonstrações contábeis juntadas aos autos (ID53055711 e ID53055712) demonstram a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, apontando, por exemplo, prejuízo na ordem de R$483.805.000,00 e patrimônio líquido negativo de R$335.003.000,00, ambos em 2023 (ID 53055499 – p.4). Destaca que o “objetivo da concessão da gratuidade de justiça é justamente certificar que todos os valores disponíveis à empresa sejam devidamente utilizados para assegurar a preservação da empresa, no sentido de resguardar a sua fonte produtora, o emprego dos trabalhadores, os interesses dos credores e a função social da empresa” (ID 53055499 – p.4). E colaciona decisões proferidas por este Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Goiás deferindo à agravante o benefício ora pleiteado (ID53055713 a ID53055721). É o relatório. Decido. O benefício da gratuidade de justiça é assegurado pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (enunciado 481 da súmula do c. STJ: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”). Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA.HIPOSSUFICI ÊNCIA NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 481/STJ. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, somente 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais'. 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Incidência do verbete sumular n. 7/STJ acerca da ocorrência dos danos com suporte na negativa de atendimento do plano de saúde e, igualmente, a respeito do valor da indenização, pois a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). No mesmo sentido, esta 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1418570, 07040768820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do que se tem, os documentos anexados aos autos (peças do processo de recuperação judicial e demonstrativos de balanço patrimonial de 2021 e 2023, este último informando prejuízo na ordem de R$483.805.000,00 e patrimônio líquido negativo de R$335.003.000,00) demonstram a impossibilidade de a agravante suportar as custas e as despesas processuais, motivo pelo qual reputo suficientes os documentos apresentados à comprovação de efetiva necessidade do deferimento da gratuidade da justiça pleiteada. Frise-se, no entanto, que tal premissa poderá ser afastada por meio de prova contrária, podendo ensejar a revogação do aludido benefício. Assim é que defiro a gratuidade de justiça. Sem pedido liminar, recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora